Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007416-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Depósito Judicial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA CARPES TRANSPORTES - ME - CNPJ: 18.806.394/0001-35 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Pereira Carpes Transportes - ME
, em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo dos TAD’s n. 1134433-1 e 1134432-2.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a presença dos requisitos para deferimento da liminar do
mandamus
, uma vez que entende ser ilegais a lavratura dos TAD ́s n. 1134433-1 e 1134432-2, ocorridos na data de 11.04.2018, no Posto Fiscal Josafá Jacob, sob a alegação da falta de emissão e apresentação dos DACTES para a operação, e por evasão da unidade de fiscalização, sendo as penalidades do art. 45, III, “d” e “i”, ambos da lei 7.098/98.

Pretende, concomitante, efetuar o depósito judicial do valor que entende devido, qual seja, R$6.150,41 (seis mil cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos), apenas para fins de demonstração da boa-fé.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a revogação da decisão monocrática proferida neste e por, consequência, mantendo-se a decisão interlocutória dada nos autos de origem – id. 3310050.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, pugnando pela concessão da medida, em sua integralidade, devendo ser mantida até o julgamento final do mandado segurança 1014984-36.2018.8.11.0041.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 1716787.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César, foi informado a
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Pereira Carpes Transportes - ME
, em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo dos TAD’s n. 1134433-1 e 1134432-2.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, verifica-se das irresignações do agravante que a penalidade teria sido aplicada de forma abusiva (mais de 200% acima do valor do ICMS devido), contrariando a proibição constitucional do confisco, além do que, tem como natureza jurídica a prestação do serviço de transporte e, como tal, não comercializa bens e mercadorias, ficando restrito ao campo da incidência do ICMS sobre a prestação do serviço de transporte, o que não fora observado pelo agente de tributos estaduais que, ao aplicar a penalidade, utilizou como base de cálculo o valor das mercadorias transportadas e não a operação de transporte efetivamente realizada.

O juízo monocrático decidiu que:

“[...] No caso, colhe-se dos documentos trazidos que a impetrante, em procedimento de fiscalização realizada por agentes do Fisco Estadual foi autuada por infração a ordem tributária, sendo respectivamente lavrados os TAD’s no. 1134433-1 e 1134432-2.
Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade na autuação fiscal, até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, e, embora haja prestação de caução,
em dinheiro
, para que a sua exigibilidade seja suspensa é necessário o depósito integral do débito, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN
. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada
”. (AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
litteris
: “
Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento
”. Assim,
após análise aos autos, percebe-se, que embora haja pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, restou verificado que o valor não é integral do débito tributário em discussão, por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o deposito integral em dinheiro
, nos termos do verbete no 112, do STJ,
in verbis
: “
Súmula no 112:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”. Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho por bem indeferir a medida pleiteada.
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
vindicada. [...]”.

Nesta esteira, tem-se que o juízo monocrático muito adequadamente fundamentou sua decisão, consubstanciado no inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“Súmula n.o 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que assim se pronunciou:

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA No 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida.
O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito
”. (TJMT – RAI 1000293-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)”.

Oportuno consignar que,
não obstante a disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade, o que não ocorre no caso dos autos, já que inexiste comprovação apta à ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo Agravado.

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento restando, por conseguinte, revogada a decisão liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020